Tribunal: TJSP
Processo: 1031362-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DO BEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSA PARTE. Comprovado o descumprimento contratual pela parte ré, de rigor o acolhimento do pedido de rescisão de compromisso de compra e venda realizado entre as partes, com a restituição integral dos valores pagos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DO BEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSA PARTE. Comprovado o descumprimento contratual pela parte ré, de rigor o acolhimento do pedido de rescisão de compromisso de compra e venda realizado entre as partes, com a restituição integral dos valores pagos pelos compromissários compradores.

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DO BEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM. Acolhido o pedido de rescisão de compromisso de compra e venda por inadimplemento da vendedora e determinada a restituição integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (CC).

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS ANTES DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA NESSA PARTE. Improcede o pedido de aplicação do disposto no art. 90 do CPC deduzido no apelo, pois os autores desistiram parcialmente dos pedidos (relativamente a todas as penalidades contratuais) antes do Juízo positivo de admissibilidade da petição inicial, ou seja, sequer havia sido determinada a citação. Daí porque, julgada procedente a demanda, responde a ré inteiramente pelo ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante COLMEIA GUANABARA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados PAULO EDUARDO NEGREIROS
e ELISABETE ISABEL BANHO SANCHEZ NEGREIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1031362-59.2017.8.26.0114
Comarca:
Campinas - 9a Vara Cível
Juiz(a) :
Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Apelante:
COLMEIA
GUANABARA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (ré)
Apelados :
PAULO EDUARDO NEGREIROS e ELISABETE
ISABEL BANHO SANCHEZ NEGREIROS (autores)
Voto no 31.657
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
IMÓVEL.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
ENTREGA
DO
BEM.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO
CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA NESSA PARTE. Comprovado o
descumprimento contratual pela parte ré, de rigor o
acolhimento
do
pedido
de
rescisão
de
compromisso de compra e venda realizado entre
as partes, com a restituição integral dos valores
pagos pelos compromissários compradores.
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
IMÓVEL.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
ENTREGA
DO
BEM.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO
CONTRATO.
INADIMPLEMENTO
DA
VENDEDORA. JUROS DE MORA QUE DEVEM
INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA NESSE ASPECTO. APELAÇÃO
PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM. Acolhido
o pedido de rescisão de compromisso de compra e
venda por inadimplemento da vendedora e
determinada a restituição integral dos valores
pagos pelos compromissários compradores, os
juros moratórios devem incidir a partir da citação,
nos termos do art. 405 do Código Civil (CC).

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. IMÓVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL DOS
PEDIDOS
ANTES
DA
CITAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 90
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
APELAÇÃO
DA
RÉ DESPROVIDA NESSA
PARTE. Improcede o pedido de aplicação do
disposto no art. 90 do CPC deduzido no apelo, pois
os autores desistiram parcialmente dos pedidos
(relativamente a todas as penalidades contratuais)
antes do Juízo positivo de admissibilidade da
petição inicial, ou seja, sequer havia sido
determinada a citação. Daí porque, julgada
procedente a demanda, responde a ré inteiramente
pelo ônus de sucumbência.
PAULO EDUARDO NEGREIROS e
ELISABETE ISABEL BANHO SANCHEZ NEGREIROS ajuizaram ação
de rescisão contratual em face de COLMEIA GUANABARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 136/138, cujo relatório adoto, integrada por embargos
de declaração as fls. 143, julgou procedente o pedido, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a
requerida a restituir, em parcela única, o valor pago pelas parcelas do
contrato integralmente, acrescido de correção monetária e juros legais a
partir de cada desembolso. Sucumbente a requerida, arcará com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao
patrono dos autores, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, extingo o feito.
P.R.I.”.
Inconformada, apelou a ré com

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
pedido de sua reforma. Em resumo, aduz que há previsão contratual
tanto de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180 dias,
quanto de prorrogação além deste prazo de tolerância em casos
fortuitos ou de força maior, o que ocorreu no caso. A obra estava
prestes a ser concluída. Defende a validade do compromisso de
compra e venda e suas cláusulas penais, razão por que descabida a
devolução integral dos valores. Pugna pela retenção de percentual dos
valores pagos, na medida em que foram os adquirentes que desistiram
do negócio, não havendo como imputar culpa à apelante. Argumenta
que, se a rescisão ocorre por culpa dos compromissários compradores,
incabível a incidência de juros moratórios nos termos em que fixados
(do desembolso), devendo ser determinada a partir do trânsito em
julgado da sentença ou da citação. Houve sucumbência parcial dos
apelados, posto que instados pelo Juízo a esclarecer se prosseguiria o
pedido somente quanto à rescisão, confirmaram, importando na
desistência da multa. Daí porque, com respaldo no art. 90 do Código de
Processo Civil (CPC). devem ser condenados em pagamento de
honorários advocatícios (fls. 145/157).
Em suas contrarrazões, a parte
apelada pugnou pelo improvimento do recurso, aduzindo, em síntese,
que a apelada descumpriu o prazo estabelecido para conclusão da
obra, já incluída a tolerância de 180 dias justamente para fatores
imprevisíveis. Assim, correta a rescisão do contrato por culpa exclusiva
da ré e restituição integral dos valores nos termos da Súmula 543 do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), devendo ser integralmente mantida
a sentença de procedência (fls. 162/165).
O
recurso
é
tempestivo
e
foi

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
devidamente preparado após a concessão de prazo para complementação.
É o relatório.
1.-
As
partes,
em
13/11/2013,
celebraram compromisso de compra e venda de imóvel, por meio do
qual a ré se comprometeu a entregá-lo para os autores em 10/08/2016
(fl. 12). Há, no contrato, cláusula de tolerância de 180 dias após o prazo
inicial de entrega (cláusula 10.01 fl. 23).
Os autores, alegando que o imóvel
não foi entregue após o supracitado prazo de tolerância, ajuizaram a
presente ação na qual pleiteiam a rescisão do contrato
com a
devolução integral dos valores pagos bem como a condenação da ré
nas penalidades contratuais de forma inversa ao estipulado em
desfavor dos adquirentes (fls. 01/08).
Posteriormente,
os
autores
desistiram da pretensão relativamente às penalidades contratuais,
subsistindo a demanda apenas no que diz respeito aos pedidos de
rescisão e restituição integral dos valores pagos (fls. 82).
Assim,
da
r.
sentença
de
procedência foi interposta a presente apelação.
2.-

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
O recurso de apelação comporta
provimento em mínima parte.
2.1.- Inadimplemento contratual e
retenção de valores pagos
É entendimento sumulado deste
Tribunal que é válido o prazo de tolerância não superior a 180 dias para
entrega de imóvel em construção, objeto de compromisso de compra e
venda:
“Súmula 164 É valido o prazo de tolerância não
superior a cento e oitenta dias, para entrega de
imóvel
em
construção,
estabelecido
no
compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e
inteligível”.
Tal
prazo,
de
acordo
com
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), serve para atenuar
os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção
civil, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta
de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. Neste
sentido, precedente do referido Tribunal:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA
APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS
CONTRATANTES.
CDC.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE
INFORMAR.
PRAZO
DE
PRORROGAÇÃO.
RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a
saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos
contratos de promessa de compra e venda de
imóvel
em
construção,
a
qual
permite
a

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
prorrogação do prazo inicial para a entrega da
obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com
prazo e preço certos possibilita ao adquirente
planejar sua vida econômica e social, pois é sabido
de antemão quando haverá a entrega das chaves,
devendo
ser
observado,
portanto,
pelo
incorporador e pelo construtor, com a maior
fidelidade possível, o cronograma de execução da
obra, sob pena de indenizarem os prejuízos
causados ao adquirente ou ao compromissário
pela não conclusão da edificação ou pelo retardo
injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da
Lei no 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No
contrato de promessa de compra e venda de
imóvel em construção, além do período previsto
para
o
término
do
empreendimento,
há,
comumente, cláusula de prorrogação excepcional
do prazo de entrega da unidade ou de conclusão
da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento
e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos
contratos de incorporação imobiliária, embora
regidos pelos princípios e normas que lhes são
próprios (Lei no 4.591/1964), também se aplica
subsidiariamente
a
legislação
consumerista
sempre que a unidade imobiliária for destinada a
uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não
pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância
no compromisso de compra e venda de imóvel em
construção desde que contratada com prazo
determinado e razoável, já que possui amparo não
só nos usos e costumes do setor, mas também em
lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964),
constituindo previsão que atenua os fatores de
imprevisibilidade que afetam negativamente a
construção civil, a onerar excessivamente seus
atores, tais como intempéries, chuvas, escassez
de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no
setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de
tolerância, para fins de mora contratual, não
constitui desvantagem exagerada em desfavor do
consumidor, o que comprometeria o princípio da
equivalência das prestações estabelecidas. Tal
disposição contratual concorre para a diminuição
do preço final da unidade habitacional a ser
suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da
atividade advindo da dificuldade de se fixar data
certa para o término de obra de grande magnitude
sujeita
a
diversos
obstáculos
e
situações
imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a
cláusula que prevê no máximo o lapso de 180

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
(cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que,
por analogia, é o prazo de validade do registro da
incorporação e da carência para desistir do
empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no
4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo
máximo para que o fornecedor sane vício do
produto (art. 18, § 2o, do CDC). 8. Mesmo sendo
válida a cláusula de tolerância para o atraso na
entrega da unidade habitacional em construção
com prazo determinado de até 180 (cento e
oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever
de informar e os demais princípios da legislação
consumerista,
cientificando
claramente
o
adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças
publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo
descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato,
deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal
cláusula juntamente com a sua justificação,
primando pelo direito à informação. 9. Recurso
especial não provido” RECURSO ESPECIAL No
1.582.318 RJ. RELATOR: MINISTRO RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA. Dje: 21/09/2017).
Sendo assim, patente a abusividade
da cláusula 10.02 do compromisso de compra e venda celebrado entre
as partes, que permite a prorrogação sem prazo determinado desde
que comprovada a existência de motivos de força maior ou caso fortuito
(fl. 23). E tal cláusula é nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diploma aplicável ao caso
por se tratar de relação de consumo.
De fato, a supracitada cláusula
estabelece situações já abarcadas pelo prazo de tolerância de 180 dias
e, além disso, permite uma prorrogação sem um prazo determinado, o
que onera excessivamente o consumidor.
Impende ressaltar que, no caso,
restou incontroversa a superação do prazo de tolerância sem a entrega

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
do imóvel (fls. 92/93), razão pela qual evidentemente configurado
inadimplemento contratual da requerida.
Rescindido o contrato, devem as
partes retornar ao “status quo ante”, o que justifica a restituição integral
dos valores pagos pelo consumidor. Nesse sentido, precedentes deste
Tribunal de Justiça:
“IMÓVEL Compromisso de compra e venda Atraso
na entrega da obra Rescisão contratual - Validade
da cláusula de tolerância - Restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador,
integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente
vendedor
Fato
imputável
à
ré
Responsabilidade integral Artigo 944, do CC
Ausência de direito à retenção de parte do valor
pago pela ré Reposição dos contratantes ao
estado anterior ao contrato - Impossibilidade de
cumulação da condenação com imposição de
lucros cessantes, alugueis ou multa moratória,
direta ou inversa Ressarcimento das despesas
com projeto de decoração
Comissão de
corretagem - Devolução determinada em razão da
necessidade de retorno das partes ao status quo
ante Discussão que foi travada considerando a
rescisão do contrato por culpa da construtora ou
incorporadora, e não em relação à legalidade das
taxas Afastamento da incidência do prazo trienal,
inaplicável à hipótese, reconhecido o prazo
decenal Artigo 205, do CC Dano moral não
caracterizado Recurso da ré não provido e do
autor
provido
em
parte”
(Apelação
n.
1051692-14.2016.8.26.0114.
Relatora
Desembargadora MONICA DE CARVALHO).
Inclusive desta Câmara:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
IMÓVEL.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
ENTREGA
DO
BEM.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO
CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA. Comprovado o descumprimento
contratual pela parte ré, de rigor o acolhimento do

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
pedido de rescisão de compromisso de compra e
venda realizado entre as partes, com a restituição
integral dos valores pagos pelos compromissários
compradores”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000701-70.2019.8.26.0068; Relator (a): Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/01/2020;
Data
de
Registro:
28/01/2020).
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS.
ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. CONSTATAÇÃO DE QUE O ATRASO
DECORREU DE EMBARGO REALIZADO PELA
SECRETARIA
DO
MEIO
AMBIENTE.
RESPONSABILIDADE
DA
INCORPORADORA
RECONHECIDA. DEVIDO O RESSARCIMENTO
DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS,
INCLUSIVE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO
NÃO
VERIFICADA.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Restou incontroversa a demora na
entrega da obra em razão de embargo realizado
pela Secretaria do Meio Ambiente. Ainda que o
embargo tenha sido posteriormente declarado nulo
pelo Poder Público, esse fato constitui risco da
atividade da incorporadora e não oponível aos
consumidores. 2. Reconhecido que a rescisão do
contrato ocorreu por culpa da ré, a retenção de
parte dos valores pagos não é admitida, tampouco
a da comissão de corretagem, nos termos da
Súmula 543 do STJ. 3. Ademais, não há que se
falar em prescrição da pretensão de ressarcimento
do valor da corretagem, uma vez que, na hipótese,
o prazo somente teve início no momento do
inadimplemento
por
parte
da
construtora.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS.
RESTITUIÇÃO
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
INCC PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Considerando que a incidência do INCC foi
pactuada apenas para as prestações referentes ao
contrato
de
compra
e
venda,
o
valor
correspondente à comissão de corretagem deve
ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO
MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que
estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez
improvido o recurso de apelação da ré, daí advém
a elevação da verba honorária de sua responsabilidade” (TJSP; Apelação Cível
1001198-61.2019.8.26.0011; Relator (a): Antonio
Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de
Registro: 27/03/2020).
“PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO
DINHEIRO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA
ATRASO
NA
ENTREGA

DEVOLUÇÃO
INTEGRAL DEVIDA
SEM RETENÇÃO
RÉ
QUE DEU CAUSA À RESCISÃO - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1005959-81.2019.8.26.0320;
Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira -
5o Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020;
Data de Registro: 16/06/2020).
Incabível a retenção de percentual
dos valores pagos pelos autores, pois esta hipótese ocorre apenas
quando a rescisão é por culpa dos compromissários compradores.
2.2.-
Termo
inicial
dos
juros
moratórios
Da mesma forma, não há como se
acolher a alegação de que a incidência de juros moratórios deve ocorrer
a partir do trânsito em julgado ao fundamento de que os
compromissários compradores foram responsáveis pela rescisão do
contrato. Conforme já ressaltado, a rescisão ocorre, exclusivamente,
por culpa da ré, que não cumpriu o prazo de entrega do imóvel.

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
Todavia, os juros moratórios devem
incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (CC) e
não dos desembolsos, comportando pequeno reparo a sentença tão
somente nesse aspecto.
A propósito:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.
DISTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
PARCELAS E DISPONIBILIDADE DE FLUXO DE
CAIXA.
INADMISSIBILIDADE.
DIREITO
DO
AUTOR
À
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
A
PARTIR
DA
CITAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que a ré se
manteve inerte por cinco anos, deixando de
cumprir a obrigação contratual de realizar a
entrega do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda ao autor, leva à conclusão de que
o demandante faz jus à restituição integral do valor
pago, com juros a partir da citação e correção
monetária a partir dos respectivos pagamentos. 2.
Não se trata de resilição, mas de verdadeira
resolução do contrato, diante do manifesto
descumprimento por parte da demandada, que por
isso não tem o direito de apropriar de parte dos
valores pagos. 3. Diante desse resultado, eleva-se
o montante da verba honorária sucumbencial a
20% sobre o valor da condenação” (TJSP;
Apelação
Cível
1000474-92.2019.8.26.0161;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data
de Registro: 13/11/2019).
2.3.- Desistência parcial dos pedidos
e ônus de sucumbência
Em prosseguimento, improcede o

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
pedido de aplicação do disposto no art. 90 do CPC deduzido no apelo,
pois os autores desistiram parcialmente dos pedidos (relativamente a
todas as penalidades contratuais fl. 82) antes do Juízo positivo de
admissibilidade da petição inicial.
Frise-se que a petição de desistência
foi de solar clareza quanto a sua abrangência, especificando o
prosseguimento da demanda exclusivamente em relação aos pedidos
de rescisão do contrato e de restituição integral dos valores pagos (fl.
82, §3o) e nesses termos é que foi citada a ré para respondê-la (fls. 85).
Tanto é verdade que o despacho ordenando a citação (fl. 85) dispensou
exigência anterior de complementação das custas como “emenda ao
valor da causa” por faltar recolhimento englobando todo o proveito
econômico inicialmente pretendido (fls. 81).
A manifestação em réplica apenas
reforçou o óbvio, ou seja, que a ação versa apenas sobre o pleito de
rescisão e restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes (R$
218,371,08 fl. 114), pois na contestação a ora apelante ignorou a
desistência consolidada antes que se completasse a relação
processual.
Nesse contexto, bom dizer que tanto
a suspensão do processo (fl. 122) quanto a determinação para
esclarecimentos sobre os pedidos subsistentes na demanda (fls. 133)
não tinham razão de ser porque a ação não versa sobre a inversão ou
aplicação das cláusulas penais em desfavor da ré.
Por conseguinte, os únicos pedidos

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
da demanda (rescisão do contrato e de restituição integral dos valores
pagos) foram integralmente acolhidos, cabendo unicamente à parte
requerida (vencida) arcar com ônus de sucumbência em ambos os
graus de jurisdição, não se aplicando o disposto no art. 90 do CPC.
Em suma: como o reclamo recursal
se mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado
na respeitável sentença, é de rigor a sua manutenção por seus próprios
e por estes fundamentos, exceto quanto ao termo inicial dos juros
moratórios, conforme exposto na fundamentação.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal e a sucumbência da apelante (a alteração do termo inicial dos
juros moratórios é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não
importando em sucumbência recursal), devem ser majorados os
honorários advocatícios dos patronos da parte apelada.
3.- Voto
Ante o exposto, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso da ré apenas para fixar o termo inicial
dos juros de mora sobre as parcelas pagas a serem restituídas a partir
da citação, conforme fundamentação. Levando em consideração o
trabalho adicional em grau recursal e a sucumbência da apelante, elevo
para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios dos patronos
dos apelados, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

15 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
9 Apelação Cível no 1031362-59.2017.8.26.0114
Voto no 31.657
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator